Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não há falar em união estável. Em decorrência, descabida a partilha de bens e a fixação de alimentos.
2. Apelação conhecida e não provida.